Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DISCUSSÃO ENTRE TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA DIRETA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A gravação telefônica juntada pelos recorrentes não traz qualquer ofensa direcionada a eles, mas sim a terceiro. Verifica-se que a conversa se deu entre a recorrida e sua mãe, terceira alheia a este Recurso, não havendo qualquer menção ao nome dos autores ou xingamentos direcionados. Os laudos médicos juntados não possuem relação com o fato narrado, sendo alguns inclusive anteriores. Não é crível que a discussão entre terceiros, mãe e filha que não são parentes dos Recorrentes, tenha lhes agravado qualquer situação de saúde.
2. Os depoimentos das testemunhas também não demonstram que os autores foram vítimas de agressão à sua honra. Apenas uma das testemunhas afirmou que estava presente quando do acontecimento, contudo, não informou se houve agressão direta aos recorrentes. Os demais depoentes estiveram no local logo após o fato ou souberam por “ouvi dizer”, não havendo demonstração de falas ou impropérios direcionados aos autores. Dano moral não configurado.

3. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes condenados em custas. Sem condenação em honorários ao Recorrente Roberto pela ausência de contrarrazões. Recorrente Slane condenada em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa para essa parte (R$ 13.200,00), conforme artigo 55 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.